Tribunal: TJPA
Processo: 0014441-53.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014441-53.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: ADRELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal com efeitos infringentes (
fls. 401/404 – ID 13540866
), opostos por
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
em face do
V. Acórdão ID 13360670
, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão a seguir narrada.

Aduz o embargante que o Acórdão ora recorrido foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a utilização de elemento ínsito ao tipo penal para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime por ocasião da fixação da pena-base, fundamentando-se, portanto, em premissa equivocada para exasperar a reprimenda inicial, demandando pela valoração do aludido elemento em benefício da ora embargante.

Demandou ainda pelo prequestionamento da matéria questionada neste recurso.

Considerando o efeito infringente dos aclaratórios, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação (
fls. 405/411 – ID 13811112
), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos do disposto no art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
fls. 389/394 – ID 13360670
), vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitada pela defesa
,
tendo sido fundamentadamente afastado o pleito de redimensionamento da pena-base com a manutenção da pena inicial aplicada a recorrente pelo juízo originário, ainda que corrigidos os equívocos referentes a valoração negativa da personalidade e dos antecedentes criminais da acusada. Nesse sentido, colaciono a elucidativa ementa do julgado,

verbis
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA –ART. 171 § 4º DO CPB – RECURSO DEFENSIVO.
1 –
PLEITO DE REFITICAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. EM QUE PESE O JUÍZO DE PISO TENHA COMETIDO EQUIVOCOS NA VALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB, EVIDENCIA-SE DESFAVORÁVEL À RÉ AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, ELEMENTO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PENA INICIAL NO MESMO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
2 –
RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME CONTRA PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VALIDA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3. PENA DEFINITIVA RETIFICADA PARA 02 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 200 DIAS MULTA.
3 –
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/20 (UM VINTE AVOS) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. IMPROVIMENTO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 49, §1º DO CPB. LIMITE MÍNIMO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) PARA O CÁLCULO DA PENA PECUNIÁRIA.
4 –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 2º DO CPB. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 5 – RECURSO CONHECIDO, com a retificação, DE OFÍCIO, da fração de aumento pela prática do crime de estelionato contra pessoa idosa para o mínimo legal de 1/3 (um terço), redimensionando-se a pena definitiva da apelante para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 200 (duzentos) dias-multa, JULGANDO-SE PARCIALMENTE PROVIDO O APELO, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por suas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. DECISÃO UNÂNIME.

Na oportunidade, restou fartamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do delito como elemento apto a justificar o recrudescimento da pena inicial, nos termos da Súmula n. 23 do TJE/Pa, destacando-se o intenso grau de dissimulação e ousadia da acusada ao comparecer pessoalmente na casa da vítima, se fazendo passar por funcionária do banco para colher seus dados pessoais, elemento que, extrapola o tipo penal imputado. Nesse aspecto, vale destacar o trecho da fundamentação na parte que importa:

“(...)

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de piso de fato cometeu equívocos ao valorar negativamente a personalidade e os antecedentes criminais da acusada com base em ações penais em curso, em contrariedade ao disposto no Súmula nº. 444 do STJ[1], bem como, incorreu em bis in idem ao considerar a prática do ilícito contra pessoa idosa a título de circunstâncias do crime, ao mesmo tempo que aplicou a majorante prevista no §4º do art. 171 do CPB[2], reconhecendo erroneamente, ainda, o prejuízo patrimonial ínsito ao tipo penal como consequências do ilícito.

Todavia, após análise atenta dos autos, evidencia-se que as circunstâncias do crime revelam-se desfavoráveis a apelante, a qual demonstrou intenso grau de dissimulação e ousadia ao comparecer pessoalmente na casa da vítima, se fazendo passar por funcionária do banco para recolher seu cartão e obter informações pessoais, facilitando a obtenção de produtos e serviços, além da movimentação financeira na conta corrente e na poupança do ofendido, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena base no mesmo patamar fixado pelo juízo de piso, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em conformidade com o entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (...)”

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 29/06/2023